Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-18.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO NO PRAZO LEGAL, EMBORA EM PROCESSO DIVERSO. ERRO ESCUSÁVEL. TEMPESTIVIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que negou seguimento ao recurso inominado interposto em autos distintos, embora no prazo legal e com indicação das partes corretamente.
2. O recurso cível inominado, embora protocolizado em processo diverso, fora interposto no prazo legal, tratando-se de mero erro escusável.
3. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000261-18.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), PEDRO SANTANA FERREIRA - CPF: 172.665.051-00 (LITISCONSORTES), ELIZETE PEREIRA DA SILVA SANTANA FERREIRA - CPF: 209.221.401-20 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021